Tribunal: STF
Processo: RE 1570486
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Encargo Legal. Percentual. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Interpretação de legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e o óbice contido na Súmula 279 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário interposto pelo recorrente é cabível, considerando a necessidade de reexame de fatos e provas e de interpretação de legislação infraconstitucional. 



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento expresso na decisão monocrática impugnada, impondo-se a manutenção desta pelos seus próprios fundamentos.



    4. A análise da insurgência do recorrente em sede de recurso extraordinário demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que é vedado em recurso extraordinário, haja vista a ofensa reflexa à CF/88 e a Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.